Tribunal: STF
Processo: AI 361396
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimento. Lei Orgânica do Município de Niterói.
   Reexame de legislação local. Controvérsia infraconstitucional.
   Aplicação da súmula 280. Agravo regimental improvido. Não cabe
   recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de direito local, seria apenas indireta à
   Constituição da República.
2.      RECURSO. Agravo regimental.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.